Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720693-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA GUIMARAES LEMOS AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HELIDA GUIMARAES LEMOS em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos da Ação Monitória no 0719079-96.2021.8.07.0007 ajuizada por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Da Gratuidade de Justiça A parte ré/embargante requereu a gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Como consequência, a ré foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, os documentos foram acostados ao ID 124478692, em especial, seu contracheque. Da leitura dos comprovantes de rendimento, vê-se que a ré tem remuneração líquida mensal de cerca de R$ 8.000,00 o que é muito acima da média nacional, de modo que ela não pode ser tida como hipossuficiente. Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à ré. Da Denunciação da Lide A ré formula pedido de intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide em face do Governo do Distrito Federal. Em resumo, a ré entende que a internação do paciente que gerou os custos hospitalares deve ser custeada pelo Estado em face de sua omissão ou ineficiência. Ocorre que, conforme sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 122133628), em ação na qual a ré requereu a condenação do Distrito Federal no custeio das despesas hospitalares, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo o juízo sentenciante reconhecido que ‘não houve recusa injustificada ao fornecimento do serviço de saúde’. Dessa forma, tendo sido já afastada a responsabilização do GDF por sentença judicial, REJEITO a denunciação da lide” - grifei (ID124829875, autos originários). Nas razões, a agravante alega que, “malgrado o magistrado a quo tenha se manifestado de forma contrária quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nada obsta que o Tribunal reconheça a necessidade de sua concessão, haja vista a patente hipossuficiência da agravante, nos termos da declaração de hipossuficiência de renda e documentos” (ID36626904 – p.7). Sustenta também que “resta ( ) evidenciada a probabilidade do direito quanto à denunciação da lide do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0711642-74.2021.8.07.0016 foi compelido a arcar com a pronta e imediata transferência do(a) postulante para o respectivo hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado, de modo que a desídia do ente estatal foi a causa dos débitos aqui cobrados, razão pela qual a requerida, ora agravante, tem inegável pretensão indenizatória, de reembolso, caso venha a sucumbir na ação principal, nos termos do art. 125, II, do CPC” (ID36626904 – p.8). Afirma que “O perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra no fato de o juízo de primeiro grau ter ( ) rejeitado a denunciação da lide do Distrito Federal e, nesse sentido, se não for deferida a antecipação da tutela recursal poderá ocasionar a condenação da agravante ( ) ao pagamento de valor excessivo de modo a prejudicar ainda mais sua frágil situação financeira, sem que possa se valer do direito de regresso em face do Distrito Federal nos próprios autos, tendo que promover nova ação, em notória afronta ao princípio da economia processual” (ID36626904 – p.8/9). Ao final, requer: “a) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; b) a intimação da agravada, na figura de seu patrono, para que apresente contraminuta, caso deseje; c) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para conceder a tutela antecipada pleiteada e determinar a imediata concessão da gratuidade de justiça à agravante e seja deferida a denunciação da lide em face do Distrito Federal. d) que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada (ID 124829875), para que seja o presente Agravo de Instrumento provido, com o deferimento, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, bem como a denunciação a lide do Distrito Federal” – grifamos (ID36626904 – p.15/16). Pela decisão de ID36699439, gratuidade de justiça indeferida. Não atendida à primeira intimação (certidão de ID37828341), preparo recolhido em dobro (ID38423356). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto nos incisos V e IX do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça e não admissão de intervenção de terceiros). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para que “seja deferida a denunciação da lide em face do Distrito Federal” (ID36626904 – p.15/16). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Nos termos do art. 125, inciso II do CPC, a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Leciona a doutrina: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 197-207) – grifamos. A agravante alega que o Distrito Federal (agravado) “foi compelido a arcar com a pronta e imediata transferência do (a) postulante para o ( ) hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado, de modo que a desídia do ente estatal foi a causa dos débitos ( ) cobrados, razão pela qual a requerida, ora agravante, tem inegável pretensão indenizatória, de reembolso, caso venha a sucumbir na ação principal, nos termos do art. 125, II, do CPC” (ID36626904 – p.12/13). Ao contrário do alegado, a análise dos autos originários revela não ter sido o Distrito Federal condenado ao pagamento das despesas hospitalares da agravante. Não há que se falar em denunciação à lide do Distrito Federal (art. 125, inciso II do CPC). Na espécie, controvérsia acerca de eventual obrigação do Distrito Federal de reembolsar à agravante os custos da sua internação foi dirimida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos no 0754175-48.2021.8.07.0016, pedido da agravante julgado improcedente: “Os danos cuja reparação se pretende decorreriam de conduta omissiva praticada pelo Distrito Federal, na forma excepcional de responsabilidade subjetiva do Estado, fundada não na teoria do risco - falta do serviço, então sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo. ( ) não se admite a conversão da demanda cominatória em perdas e danos e o custeio da internação privada pelo Poder Público não é efeito automático da decisão que concede a liminar para que o ente público forneça leito de UTI à parte autora. Faz necessário que a decisão judicial determine a internação em leito privado às custas do Distrito Federal, o que não ocorreu nos autos, pois se ressalvou a necessidade de observar a ordem de prioridade clínica. ( ) Assim, como não houve recusa injustificada ao fornecimento do serviço de saúde e há de se respeitar a ordem de prioridade clínica dos pacientes, não está configurado o dever de indenizar danos materiais dos custos com a internação em hospital privado” (sentença - ID122133628, autos originários). Nesse passo, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “conforme sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 122133628), em ação na qual a ré requereu a condenação do Distrito Federal no custeio das despesas hospitalares, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo o juízo sentenciante reconhecido que ‘não houve recusa injustificada ao fornecimento do serviço de saúde. Dessa forma, tendo sido já afastada a responsabilização do GDF por sentença judicial, REJEITO a denunciação da lide”’ (ID124829875, autos originários) – grifei. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora